Tribunal: TJSP
Processo: 1058269-55.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação de exigir contas - segunda fase - cálculos apresentados pelo réu sem a devida demonstração mercantil dos débitos que geraram a renegociação - ausência de apontamento de saldo devedor - sentença que não apurou saldo - art. 553 do Código de Processo Civil - julgamento "infra petita" - sentença anulada, de ofício.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058269-55.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDMILSON
APARECIDO CARNEIRO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam a r. sentença de ofício. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058269-55.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/3
Voto no 37080
Apelação no 1058269-55.2013
Apelante: Edmilson Aparecido Carneiro
Apelado: Banco do Brasil S/A
Ação de exigir contas - segunda fase - cálculos apresentados pelo
réu sem a devida demonstração mercantil dos débitos que
geraram a renegociação - ausência de apontamento de saldo
devedor - sentença que não apurou saldo - art. 553 do Código de
Processo Civil - julgamento “infra petita” - sentença anulada, de
ofício.
Vistos, etc...
Trata-se de ação de exigir contas intentada por EDMILSON
APARECIDO CARNEIRO contra BANCO DO BRASIL S/A, em
segunda fase. Ao relatório de fls. 362/363, acrescenta-se que as contas
apresentadas pelo réu foram julgadas boas pela r. sentença guerreada.
Apelou o autor sustentando que as contas foram impugnadas de forma
específica, acrescentando que o réu não comprovou a origem do débito
renegociado, relativo ao contrato firmado com o Banco Nossa Caixa
S/A. Aduz que o réu apresentou simples cópia dos contratos, não
tratando a presente demanda, contudo, de exibição de documentos.
Alega que a r. sentença não homologou qualquer saldo devedor ou
credor, e que se fazia necessária a produção de prova pericial. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, nos termos do art. 552 do
Código de Processo Civil, “a sentença apurará o saldo e constituirá
título executivo judicial”.
Na espécie, a r. sentença guerreada apenas julgou boas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058269-55.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/3
contas apresentadas pelo réu, sem, contudo, apurar qualquer saldo
devedor ou credor do autor.
Com efeito, as contas apresentadas pelo réu (fls. 325/342) não
apresentam qualquer saldo devedor ou credor e, só por isso, não podem
ser consideradas aptas a cumprir o quanto determinado em sentença na
primeira fase.
Também observa-se que o pedido inicial, julgado procedente,
consistiu “na apresentação pormenorizada e sem abreviaturas, na
forma mercantil (mediante débitos e créditos), acerca da origem do
valor de R$ 29.651,05 (vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e um
reais e cinco centavos), fruto da renegociação constantes dos contratos
de no 0003383-1 (16.12.2009) e seu aditamento sob o no 767649809
(07.12.2010)” (fls. 07).
O extrato de fls. 326 indica em 16 de dezembro de 2009 um
débito no valor de R$ 28.122,23 seguido de um crédito de R$
29.500,00, relativo à mencionada renegociação, sem, contudo,
especificar a origem do referido débito.
Somente na petição de fls. 349/350 é que buscou o réu
demonstrar a existência de contratos pretéritos que teriam ensejado a
aludida renegociação, desprovida, contudo, de apresentação em forma
mercantil dos valores apurados para o fim de compor a renegociação.
À evidência, as informações incompletas inviabilizaram ao
autor a impugnação específica aos valores que originaram a
renegociação.
Ainda, consoante já exposto, a ausência de apuração de saldo
pela r. sentença configurou o julgamento “infra petita”, sendo de rigor o
decreto de nulidade da r. sentença guerreada, para que, em momento
oportuno, outra seja proferida.
Pelo exposto, de ofício, ANULA-SE a sentença.
Coutinho de Arruda
Relator